Tribunal: TJSP
Processo: 2286303-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS PRINCIPAIS FÍSICOS. DEVER DO AGRAVANTE DE COMUNICAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM PRIMEIRO GRAU NO PRAZO DE TRÊS DIAS. COMUNICAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO. ART. 1.018, §§ 2o e 3o do CPC.
1. Segundo o art. 1.018, § 2.o, do CPC, o agravante tem a obrigação de, no prazo de três dias, juntar aos autos do processo físico cópia de petição do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS PRINCIPAIS FÍSICOS. DEVER DO AGRAVANTE DE COMUNICAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM PRIMEIRO GRAU NO PRAZO DE TRÊS DIAS. COMUNICAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO. ART. 1.018, §§ 2o e 3o do CPC.
1. Segundo o art. 1.018, § 2.o, do CPC, o agravante tem a obrigação de, no prazo de três dias, juntar aos autos do processo físico cópia de petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
2. Não há que se falar em mera faculdade, visto que o prazo é preclusivo, de modo que a própria legislação prevê a sanção: "§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento".
3. Recurso não conhecido.